Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736544-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER LEMOS CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADO: SILVANA NARDES DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDER LEMOS CAVALCANTE FERREIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0735119-45.2019.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de SILVANA NARDES DE ASSIS, indeferiu o pleito de citação da Executada, ora Agravada, por meio do WhatsApp e, bem assim, o pleito subsidiário de citação por meio de edital. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Lei no 14.195/2021 que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no art. 246, que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Por ‘endereços eletrônicos’, compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. Ademais, ainda não houve a implantação do banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que inviabiliza a plena aplicação da alteração legislativa. Indefiro, portanto, o pedido retro de citação via whatsapp. Indefiro, igualmente, o pedido de citação editalícia, pois esta depende do esgotamento, ainda que relativo, das diligências possíveis à localização do citando, o que ainda não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve pesquisa de endereços junto aos sistemas disponíveis a este Juízo. Nesse contexto, é o caso de se aplicar o art. 921, III, do CPC, segundo o qual se suspende a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O § 4o do art. 921 passou a prever que ‘o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo’. Não obstante, esclareço que o § 4o-A estabelece que ‘a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz’. Ante o exposto, diante da tentativa infrutífera de localização do devedor, suspendo a execução pelo prazo de 01, com fulcro no § 4o do art. 921, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente, o qual também ficará suspenso durante o prazo de 01 ano (§ 1o do art. 921), podendo a execução ter ser curso retomado, interrompendo-se a prescrição, nas hipóteses previstas no § 4o-A do art. 921. Por fim, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, retomando-se o prazo prescricional intercorrente (§ 2o do art. 921). Int.” Diz o Agravante que já foram realizadas diversas diligências com a finalidade de citação da Executada, todas infrutíferas, uma vez que a Devedora age de modo a evitar o recebimento da citação. Argumenta o Recorrente que a probabilidade de seu direito “resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a decisão agravada pode incorrer em extinção dos autos sem apreciação do mérito” (Num. 30663606 - Pág. 5). Afirma que postulou o auxílio do Juízo para a localização de endereço da Executada, mediante pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, mas que não houve apreciação de tal pleito. Transcreve certidão do Oficial de Justiça e ressalta que houve contato telefônico com a Devedora, o que demonstra a conduta voltada a evitar a citação. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no “risco de impossibilidade de interposição de recurso em da suspensão do processo e consequente arquivamento, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (Num. 30731130 - Pág. 5). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, “deferindo-se novos meios de citação da agravada (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, subsidiariamente, citada por meios eletrônicos – WhatsApp, e-mail, e na impossibilidade deste, por edital) sem a necessidade de suspensão dos autos” (Num. 30731130 - Pág. 12). Prepor regular (Num. 30731132 e 30731133). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0735119-45.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito de citação da Executada, ora Agravada, por meio do WhatsApp e, bem assim, o pleito subsidiário de citação por meio de edital. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravantes afirma que ele reside no “risco de impossibilidade de interposição de recurso em da suspensão do processo e consequente arquivamento, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (Num. 30731130 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador